Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703889-31.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LINCON PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANTIDO O VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, associado ao depoimento harmônico das testemunhas, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie. 3. Incabível a pretensão da Defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, uma vez que restou demonstrado nos autos que o réu tinha intenção de ofender a integridade física da vítima. 4. O quantum mínimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de reparação por danos morais, em favor de cada vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Dessa forma, mantido o valor fixado na sentença. 5. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a atenuante da confissão sempre reduz a pena, ainda que implique a redução aquém do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65 do Código Penal, porquanto o voto condutor do acórdão dos embargos de declaração expressamente consignou que “Sem razão a Defesa Técnica porque o réu, durante seu interrogatório judicial, não confessou o fato a ele atribuído na denúncia, qual seja, ter desferido um murro no olho esquerdo da vítima MARIA DO CARMO.” (ID 62023393 – negritos no original). Desse modo, “verifica-se que as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.355.004/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque “Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea” (AgRg no AgRg na PET no AREsp n. 2.481.082/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009